Tribunal: STF
Processo: ARE 1471416
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - PAS. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PENALIDADES APLICADAS PELA CVM MANTIDAS PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CRSFN). OPERAÇÕES DE OPÇÃO FLEXÍVEL DE IBOVESPA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA AUTARQUIA FEDERAL. REGULARIDADE DO PAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
    1. Remessa necessária e apelações da União e da CVM interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido “declarando a nulidade do PAS 06/04, por inexistência de ‘criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ‘capazes de provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários’”, condenando as rés no reembolso das custas e em honorários advocatícios “fixados em R$1.229.190,46 (...), equivalente a 1.288,46 (...) de salários mínimos, na forma do art. 85, §§ 2º. e 3º., I a III do CPC”.
    2. A despeito da União arguir sua ilegitimidade passiva, uma vez que “objetiva-se a nulidade das sanções aplicadas pela CVM com lastro em suas atribuições estatutárias”, afirmando que sua participação estaria “restrita à análise do recurso impróprio julgado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), órgão do Ministério da Fazenda, que teve como resultado de julgamento apenas a manutenção da multa aplicada”, além de ambos deterem o poder de polícia punitivo, a pretensão autoral importa na impugnação de todos os atos do Processo Administrativo Sancionador - PAS nº 06/04, ou seja, abrange toda a relação jurídica processual administrativa, de sorte que tanto a Autarquia Reguladora quanto à União são partes legitimas para figurar, conjuntamente, no polo passivo da ação.
    3. Não prospera a alegada ausência de competência da CVM para, antes da alteração promovida pela Lei nº 10.303/2001, analisar e fiscalizar operações com derivativos cujos ativos subjacentes não correspondiam a valores mobiliários, concluindo a demandante, por conseguinte, que a Autarquia Reguladora não detinha “competência para exercer sua função sancionatória em relação às operações de opções flexíveis de Ibovespa objeto do PAS 06/04”, visto que antes mesmo da alteração legislativa perpetrada na Lei nº 6.385/1976, o rol de valores mobiliários sob o âmbito de fiscalização da CVM já havia sido ampliado, em conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, a quem competia, entre outros, “definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários” e “fixar, a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de suas atribuições” (ex vi do art. 3º, incisos I e III, da Lei 6.835/1976). Assim, seja por força do Decreto-Lei nº 2.286/1986 e da Resolução CMN 1.907/92, seja em decorrência da Deliberação CVM 14/83, os contratos com opções flexíveis de Ibovespa estavam sob a ótica de fiscalização da CVM mesmo antes da edição da Lei nº 10.303/2001.
    4. O Processo Administrativo Sancionador transcorreu com observância ao princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunizada vasta dilação probatória, tanto na fase de inquérito como no curso do processo administrativo, conforme se infere da documentação adunada aos autos, sendo franqueado aos interessados todos os recursos cabíveis, com exaurimento na esfera do CRSFN, tanto assim que restaram descaracterizadas, ao final, as imputações concernentes à realização de “operações fraudulentas” e de “práticas não equitativas”, infrações previstas nas alíneas “c” e “d”, respectivamente, do inciso II da Instrução CVM n° 08/79. Constata-se, assim, que não se insurgiu a parte autora em face do procedimento administrativo em si, ou seja, não foi suscitado qualquer vício capaz de macular a regularidade e legalidade do aludido PAS no âmbito da CVM e do CRSFN, denotando que a irresignação que ensejou o ajuizamento da presente relaciona-se ao inconformismo com o resultado obtido.
    5. Após regular tramitação do processo administrativo sancionador, no qual o corpo técnico especializado para aferição da matéria examinou todos os argumentos apresentados pela ora Apelada, restou, ao final, caracterizada a ocorrência de infração tipificada na Instrução CVM nº 8/79, visto que, na hipótese, as operações com opções flexíveis de Ibovespa contratadas configuraram “condições artificias de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários”, ensejando a imposição da penalidade de multa, nos limites legais aplicáveis. Afigura-se descabia a intervenção judicial para analisar o mérito administrativo e desconstituir ato decisório consubstanciado em minudente instrução administrativa, com exame especializado da matéria, em que, ao final, apurou-se a prática de conduta vedada pela Autarquia Reguladora, não logrando a demandante afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o ato administrativo, não competindo ao Judiciário, ao contrário do que faz crer a parte autora, atuar como instância revisora de procedimentos administrativos, ressalvado o controle da legalidade, sob pena de indevida afronta ao princípio da separação dos poderes.
    6. A questão acerca da gradação da multa é afeta ao mérito do ato administrativo e, como tal, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa, restringindo o controle judicial ao aspecto da legalidade. Na hipótese concreta, dentre as penalidades passíveis de aplicação pela CVM, a teor do disposto no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, constata-se além da imposição de multa (inciso II), a suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades relacionadas na legislação (inciso V), bem como a inabilitação temporária para a prática de determinadas atividades ou operações, que poderia atingir 20 (vinte) anos, (inciso VI), revelando ter sido adotada penalidade menos gravosa, respeitado, ainda, o limite imposto no §1º do referido dispositivo legal, aplicando-se multa pecuniária equivalente a duas vezes o montante da vantagem econômica obtida, que poderia ter sido fixada em até três vezes.
    7. Remessa necessária e apelações da CVM e da União providas. Sentença reformada.” (e-doc. 13, p. 26-27).
    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).
    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 8º, inc. XVII, al. “c”; arts. 43, 81 e 55 da Constituição da República de 1967 (este último, com redação dada pela EC nº 01, de 1969) e o art. 25, inc. I, do ADCT da Constituição da República de 1988. Sustenta que o ato administrativo impugnado por meio da ação é inválido, pois a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não é competente para fiscalizar as operação de opções de Ibovespa com base no Decreto-Lei nº 2.286, de 1986, uma vez que tal norma violou a Constituição da República de 1967. Argumenta que o art. 25, inc. I, do ADCT da Constituição da República de 1988 revogou o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.286, de 1986 (e-doc. 21).
    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 25).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa", "o acórdão impugnado não contraria os dispositivos constitucionais alegadamente violados, tampouco faz referência ou debate tais dispositivos" e "para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos” (e-doc. 31).
    É o relatório. 
    Decido.
    6. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da Constituição da República, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    7. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    8. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    9. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    10. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    11. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do eminente Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    12. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
    13. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    14. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.
    15. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.”
    16. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    17. No tocante ao caso concreto, observo que, ao tratar da repercussão geral do caso, o recorrente limitou-se a sustentar a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.286, de 1986, e a alegar que tal questão se reveste de relevância "tendo em vista que versam sobre a qualificação como “valores mobiliários” de instrumentos financeiros que indubitavelmente não são e nem jamais foram títulos emitidos ou criados por sociedades anônimas e sua sujeição ao regime da Lei 6.385/76, mais de 16 anos antes da vigência da Lei 10.303/01" (e-doc. 21, p. 12).
    18. Neste aspecto, verifica-se que não houve apresentação de quaisquer dados ou argumentos que explicitem a relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC) da questão, de forma que é descabido o prosseguimento da análise do recurso.
    19. Como argumento de reforço, pela leitura do acórdão verifica-se que, além da norma discutida no recurso extraordinário, foram apresentados fundamentos não rebatidos nas razões recursais, dentre os quais:
    “Ainda que assim não o fosse, é certo que a Resolução CMN 1.907/1992 é anterior à realização das aludidas operações pelos ora Recorrentes e Recorridos e, assim, revela-se pertinente e relevante a menção constante do §11 do Parecer PGFN/CAF/CRSFN/Nº 079/2014 ao v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento de recurso nos autos judiciais 2004.04.01.034807-9/PR13, a indicar o entendimento do Poder Judiciário pela legalidade do exercício de tal competência conferida ao CMN pelo art. 2º da Lei 6.385/1976, em sua redação original.”
    (...)
    “(...) operações flexíveis de IBOVESPA eram valores mobiliários mesmo antes da vigência da Lei 10.303/01 em virtude do art. 3º do Decreto-Lei 2.286/86 e da Resolução CMN 1.907/92, ou da Deliberação CVM 14/83 que permitiu a ampliação do rol de valores mobiliários sob o poder fiscalização da CVM.
    (...)
    Sem razão é a argumentação no sentido de que não haveria base legal para a atuação normativa do Conselho Monetário Nacional (CMN) na regulamentação do mercado de capitais.
    O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei n.º 4595/64, a fim de promover a modernização e fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Como se pode notar em uma simples análise do art. 3º da Lei nº 6.385/76, é atribuído ao CMN o poder de fixar as orientações gerais para o funcionamento do mercado de valores mobiliários (inciso I), bem como as regras gerais para o funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários (inciso III).
    Assim, não há nenhuma irregularidade na atuação normativa do CMN ao editar Resoluções que regulem o mercado de capitais, uma vez que o fundamento para tal atuação reside na própria Lei 6.385/76." 
    (...)
    Assim, seja por força do Decreto-Lei nº 2.286/1986 e da Resolução CMN 1.907/92, seja em decorrência da Deliberação CVM 14/83, os contratos com opções flexíveis de Ibovespa estavam sob a ótica de fiscalização da CVM mesmo antes da edição da Lei nº 10.303/2001.” (e-doc. 13, p. 12-14, 26-27).
    20. Assim, ainda que superada a ausência de demonstração de repercussão geral, inadmissível o recurso extraordinário em questão, uma vez que não restaram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, incidindo, portanto, o do enunciado nº 283 da Súmula do STF:
    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    21. Este foi, inclusive, um dos fundamentos para o não conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial interposto pela mesma parte (e-doc. 43).
    22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
    23. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
    24. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator